Tribunal: STM
Processo: 7000038-26.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão preventiva de desertor.
Não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e, em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser alvo de denúncias de qualquer pessoa, por força de inscrição no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do Conselho Nacional de Justiça.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000038-26.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA RAMOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA, REFORMANDO A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, PROFERIDA NOS AUTOS
DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO DE Nº 7000600-
39.2024.7.01.0001, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE RODRIGO DA SILVA
RAMOS, COM FULCRO NOS ARTS. 254, 255, ALÍNEAS "D" E "E", E NO ART.
271, TODOS DO CPPM, E DETERMINAR, EM CONSEQUÊNCIA, A EXPEDIÇÃO
DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
E LOURIVAL CARVALHO SILVA, DIVERGINDO DO POSICIONAMENTO
ADOTADO PELO RELATOR MINISTRO GUIDO AMIN NAVES, CONHECIAM E
NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHAM A DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO
PREVENTIVA, POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE DESERTOR PARA INCLUIR SEU
NOME NO BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA
9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000038-26.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA RAMOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE
PRISÃO PREVENTIVA. INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE
MONITORAMENTO DE PRISÕES. CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação
de prisão preventiva de desertor.
Não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM tem
natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal,
e, em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva,
cujo mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação
da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares.
É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os
meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da
possibilidade do indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança
pública ou sua localização ser alvo de denúncias de qualquer pessoa, por força
de inscrição no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do Conselho
Nacional de Justiça.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
União da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Instrução Provisória de Deserção de
nº 7000600-39.2024.7.01.0001, decretar a prisão preventiva de RODRIGO DA SILVA
RAMOS, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas "d" e "e", e no art. 271, todos do CPPM, e
determinar, em consequência, a expedição do respectivo Mandado de Prisão.
Brasília, 10 de abril de 2025.
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370203 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento no art. 516, alínea “h”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), contra Decisão proferida pelo Juízo Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, de 19/11/2024, nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº
7000600-39.2024.7.01.0001, que tem como acusado ex-Cb MB RODRIGO DA SILVA
RAMOS, cuja deserção foi consumada em 1/6/2024, por entender ausentes os requisitos
caracterizadores dessa prisão cautelar, tal como previstos no art. 255, alíneas "d" e "e", do
CPPM.
Segundo consta dos autos, após requisição do Parquet das Armas, a
Organização Militar do desertor, Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, tentou,
sem êxito, promover sua captura em local de sua residência declarado à Marinha. Naquele
ensejo, uma pessoa de nome Jéssica Regina da Silva Thomaz asseverou ser irmã do indiciado
e relatou que ele não residia naquele local e que não dispõe de informações sobre o seu atual
paradeiro (evento 48 da IPD).
Nesse prisma, o MPM entendeu que foram plenamente consubstanciados os
requisitos para a decretação da prisão preventiva do acusado, sustentando que a adoção da
medida em questão é imprescindível para salvaguardar a aplicação da lei penal militar:
[...] Tudo indica, portanto, que o ex-militar está se ocultando para não ser
capturado ou deixou de residir no seu antigo endereço sem informar à Força
Naval, empreendendo verdadeira fuga e assim inviabilizando, por ora, a sua
reinclusão, medida sem a qual a presente IPD não poderá ter prosseguimento.
Desta forma, ao menos dois dos fundamentos assinalados no art. 255 do CPPM
justificam a decretação prisão preventiva no caso concreto: a preservação da
hierarquia e da disciplina, pilares fundamentais da vida castrense e a
segurança da aplicação da lei penal militar.
Por sua vez, a Decisão ora impugnada teve como fundamento a premissa de que
nenhum dos requisitos ínsitos no art. 255 do CPPM são aplicáveis “[...] se o
crime envolver violência doméstica e familiar, quando houver descumprimento
de medidas cautelares, nem mesmo fixada a periculosidade do indiciado ou
acusado, muito menos a exigência da manutenção das normas ou princípios de
hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com
a liberdade do Indiciado.”
Outrossim, acrescenta o insigne Magistrado que não se depreende, no caso, a
plausibilidade jurídica, a imprescindibilidade da medida suplicada e a periculosidade da
conduta, nos seguintes termos:
[...] 6. Fundamentação e conclusão. Nesse exato compasso, sem delongas, não
há dúvida de que o pseudodesertor se mantém na condição de trânsfuga, dada
a consumação (em tese) da ventilada deserção em 1º de junho de 2024, não
tendo havido, até a presente data, a captura ou apresentação voluntária.
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370203 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Entretanto, diversamente de outros casos em que teria concordado com o
MPM e decretado a prisão preventiva, o cenário constante nos autos é recente,
e a menção de que a administração militar "tentou, sem êxito, promover a
captura do desertor em seu local de residência declarado à Marinha. ...uma
pessoa de nome Jéssica Regina da Silva Thomaz, que declarou ser irmã do
indiciado, informou que este não reside naquele local e que não possui
informações sobre o seu atual paradeiro", não representa, por ora, por si só,
situação insuperável e/ou obstáculo ao regular seguimento do feito.
8. Se assim é, não se pode, com o devido respeito, banalizar o instituto da
prisão preventiva em casos desse jaez. Ou seja, existem (ou pelo menos deveria
existir) outros meios da administração militar localizar o referido
peseudodesertor, diga-se um então Graduado, sem se valer, constantemente, do
apoio, ou melhor, da eficácia e eficiência das polícias no concernente.
9. Nesse cenário, como dispõe o artigo 312 do CPP (e o artigo 255 do CPPM)
não se verifica, no momento, em verdade, a necessidade de se decretar a prisão
preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, se
o crime envolver violência doméstica e familiar, quando houver
descumprimento de medidas cautelares, nem mesmo fixada a periculosidade do
indiciado ou acusado, muito menos a exigência da manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou
atingidos com a liberdade do Indiciado.
10. Não custa realçar, "aqui" há dúvida sobre a dificuldade de visualização de
manutenção "perpétua" do Indiciado na condição em que se encontra,
revelando, assim, grave obstáculo à aplicação da lei penal militar e de ofensa
aos princípios de hierarquia e disciplina.
11. Vale dizer: não se constata, por ora, presente o periculum libertatis, na
exata dimensão de que embora na condição de trânsfuga, não há certeza que o
seu comportamento esteja sendo "auxiliado" ou "facilitado", por exemplo, pela
impossibilidade de realização de buscas no seu endereço em virtude do local
com ação de grupo criminoso armado, decorrendo a possibilidade de confronto
com o crime "organizado" local, oferecendo risco para a tropa e para os
moradores.
12. No mais, não é cabível, como um dos fundamentos ou argumentos para a
pretendida decretação da prisão preventiva, impor a obrigação ao familiar com
o qual este coabitava (suposta irmã) de fornecer o seu paradeiro - a chamada
inteligência das FFAA deveria atuar.
13. Nesse ponto, verificam-se ainda adequados e/ou suficientes para a
concretização da pretensão estatal, a adoção de outras medidas, razão por que
não há falar que a restrição cautelar da liberdade do Indiciado seja a única
medida, reitere-se, por ora, bastante para o atingimento de tal desiderato.
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370203 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pelo MPM visando
decretar a prisão preventiva de RODRIGO DA SILVA RAMOS (ex-CB-CO MB),
por estarem ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar
(CPPM, art. 255, alíneas "d" e "e") [...].
Irresignado com o Decisum, em 21/11/2024, o MPM protocolou Recurso em
Sentido Estrito, com base no art. 516, alínea “h”, do CPPM.
Em suas Razões Recursais, o Representante do MPM requer o conhecimento e
provimento do presente Recurso, com o objetivo de ver decretada a prisão preventiva do
desertor, com a inclusão do nome do Recorrido no Banco Nacional de Medidas Penais e
Prisões, medida que julga essencial para viabilizar a sua captura e a decorrente aplicação da
lei penal militar.
Resumidamente, salienta que, em conformidade com informação apresentada
por familiar do desertor, este não se encontra mais residindo no local declarado à Marinha do
Brasil. Além disso, a própria irmã do indiciado disse desconhecer a sua atual localização,
inexistindo registros de outros endereços nos quais o ex-militar possa ser encontrado, o que
desfavorece a requisição de outras diligências pelo Órgão Acusatório com o objetivo de
permitir o prosseguimento da persecução penal.
Entende que a IPD de origem tende a continuar sem qualquer andamento
relevante, por prazo indeterminado, até a eventual apresentação voluntária do desertor ou até
que este complete a idade definida no art. 132 do CPM. Portanto, a decretação da custódia
preventiva do indiciado, nas circunstâncias do caso concreto, desponta como a única medida
capaz de resguardar a aplicação da lei penal castrense.
Em sede de Contrarrazões, a Defesa requer o desprovimento do recurso
ministerial, mantendo-se a Decisão guerreada, por entender que o acusado não representa
perigo algum à sociedade, bem como não coloca em risco a ordem pública, econômica, não
praticou violência e não oferece risco ao procedimento acusatório.
Aduz, também, que não se faz presente o periculum libertatis, e, por isso, não é
admissível que seja restrita a liberdade do cidadão sem que haja provas concretas que ele
esteja atrapalhando investigações ou que qualquer dos itens do art. 255 do CPPM esteja
evidenciado.
Em 16/1/2025, em juízo de retratação, o juiz prolator manteve a Decisão
atacada, nos termos do art. 520 do CPPM (evento 17).
A Procuradoria Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador
Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pelo conhecimento deste Recurso em
Sentido Estrito e, no mérito, por seu desprovimento por entender que carecem de
embasamento suficiente as premissas apresentadas pelo Requerente para justificar a
decretação da prisão preventiva suplicada (evento 7).
É o relatório.
VOTO
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370203 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com vista à reforma da Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) de nº 7000600-
39.2024.7.01.0001, que indeferiu o pedido ministerial de Decretação de Prisão Preventiva e
expedição de Mandado de Prisão em desfavor do ex-Cb MB RODRIGO DA SILVA RAMOS.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O MPM argumentou, em suas Razões, que a prisão preventiva do desertor, com
a inclusão do nome do Recorrido no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões é medida
essencial para viabilizar a sua captura e a decorrente aplicação da lei penal militar; que, no
caso concreto, estariam presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão
preventiva do Recorrido, existindo prova do fato delituoso e indícios de autoria, bem como a
necessidade da decretação da medida extrema para a segurança da aplicação da lei penal
militar e manutenção da hierarquia e disciplina (periculum libertatis).
Ademais, salienta que, em conformidade com informação apresentada por
familiar do desertor, este não se encontra mais residindo no local declarado à Marinha do
Brasil. Além disso, a própria irmã do indiciado disse desconhecer a sua atual localização.
Inexistem registros de outros endereços nos quais o ex-militar possa ser encontrado, o que
desfavorece a requisição de outras diligências pelo Órgão Acusatório com o objetivo de
permitir o prosseguimento da persecução penal.
Entende que a IPD de origem tende a continuar sem qualquer andamento
relevante, por prazo indeterminado, até a eventual apresentação voluntária do desertor ou até
que este complete a idade definida no art. 132 do CPM. Portanto, a decretação da custódia
preventiva do indiciado, nas circunstâncias do caso concreto, desponta como a única medida
capaz de resguardar a aplicação da lei penal castrense.
Tem razão o MPM, senão vejamos.
A prisão preventiva está assim prevista na lei processual castrense:
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho
de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo,
concorrendo os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá
fundar-se em um dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370203 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado
ou acusado.
No estado democrático de direito, que tem como um dos princípios basilares a
presunção de inocência prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, a
prisão anterior à sentença é medida de caráter excepcional e só deve ser decretada em casos
excepcionais previstos em lei, quando a necessidade impõe a restrição de liberdade, mesmo
na fase pré-processual.
É bem verdade que, de acordo com Código de Processo Penal Militar, o Termo
de Deserção sujeita o desertor à prisão a partir de sua lavratura, não dependendo para isso de
ordem judicial, como adiante se vê:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Por outro lado, não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do
CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e,
em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado
confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a
manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
A garantia da aplicação da lei penal militar se apoia na necessidade da
reinclusão do acusado de deserção às fileiras da Força para que possa ter início à competente
Ação Penal Militar, antes que o acusado complete 45 anos, nos termos do Art 132 do Código
Penal Militar.
Por sua vez, a excessiva demora do Estado para aplicar a reprimenda pertinente
à conduta delitiva ou mesmo a não aplicação da citada reprimenda favorece a percepção de
impunidade e até o incentivo a futuras condutas delitivas semelhantes por parte de outros
militares que tomem conhecimento de desfecho da pretensão punitiva, claramente ferindo os
princípios constitucionais da hierarquia e disciplina.
É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os
meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do
indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser
alvo de denúncias de qualquer pessoa, por força de inscrição no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, servindo como exemplo
jurisprudencial o seguinte aresto:
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370203 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
REQUISITOS. TEMPO DE SEGREGAÇÃO SUPERIOR A 60 (SESSENTA)
DIAS. ART. 453 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. LIBERDADE
PROVISÓRIA. CONCESSÃO. LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a
sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em
elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts.
254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de
Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não
personificada. Nos termos do art. 453 do Código de Processo Penal Militar, a
duração máxima da prisão cautelar do desertor é de 60 (sessenta) dias,
subsistindo, dentro desse lapso temporal, se presentes os pressupostos
autorizadores previstos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal
Militar. (...) Concessão Parcial da ordem. Decisão por unanimidade. (Habeas
Corpus nº 7001335-78.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, julgamento: 19/12/2019). (Grifos nossos.)
No caso concreto, a conduta de deserção mostra-se extremamente danosa aos
princípios e às normas da hierarquia e da disciplina militares, cuja preservação é fundamento
idôneo para a decretação da prisão preventiva.
Assim, tem razão o MPM quando afirma que a presente situação caracteriza as
hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do CPPM.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela plausibilidade da decretação
de prisão preventiva em caso análogo, nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e
disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais
gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento
no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem
pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares.
Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC
110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso
preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo
187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e
exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é
impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração
dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370203 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido.
No mesmo sentido, tem decidido o Plenário deste STM, servindo como
exemplos jurisprudenciais os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESENÇA. REQUISITOS.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 452 DO CPPM. REGULARIDADE DA
CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
A prisão cautelar no contexto do crime de deserção é medida excepcional
assegurada no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal. Por sua vez, o art.
452 do CPPM, em observância à regra constitucional, estabeleceu como marco
autorizador da custódia a lavratura do termo de deserção. A simples ausência
do Paciente por mais de 18 (dezoito) anos autoriza a decretação da custódia
preventiva, a qual se ampara não apenas na excepcionalidade da prisão
provisória para o crime de deserção, como nas hipóteses da prisão preventiva
previstas no art. 255, alíneas “b”,“d” e “e”, do CPPM. Ordem denegada.
Decisão por maioria. (HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000555-
02.2023.7.00.0000, Rel. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
julgamento: 29/08/2023). (Grifos nossos.)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. INCLUSÃO NO BANCO
NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP – DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual
deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos
definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da
Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
não personificada. Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o
seu caráter excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais
insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva
demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos
descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
circunstância que se verifica nos presentes autos. Afinal, se por um lado o
Termo de Deserção, por si só, evidencia os indícios de autoria e de
materialidade delitivas, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 254 do
Código de Processo Penal Militar, igualmente se identificam presentes as
hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 255 do referido Códex
processual, na medida em que estão ameaçadas a conveniência da instrução
criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Dadas as excepcionais circunstâncias do caso concreto, a medida extrema é
absolutamente necessária com vistas à inclusão do nome do Recorrido no
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP – do Conselho
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370203 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.
(RESE nº 7000394-55.2024.7.00.0000. Ministro Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 10/9/2024). (Grifos nossos.)
Também no presente caso estão contidos os requisitos previstos nos arts. 254 e
255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, sendo imperiosa a decretação da prisão preventiva,
nos termos requeridos pelo Ministério Público Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei
penal militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Dessa forma, a toda evidência, merece prosperar o Recurso, para que seja
acolhido o pleito ministerial de decretação de prisão preventiva em desfavor do trânsfuga.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da União da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Instrução
Provisória de Deserção de nº 7000600-39.2024.7.01.0001, decretar a prisão preventiva de
RODRIGO DA SILVA RAMOS, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas "d" e "e", e no art.
271, todos do CPPM, e determinar, em consequência, a expedição do respectivo Mandado de
Prisão.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370203v12 e do código CRC 0fad20fa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/04/2025, às 15:27:44
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370203 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000038-26.2025.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA RAMOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
mantendo a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de prisão preventiva, por
considerar que não há necessidade de se decretar a prisão preventiva de desertor para incluir
seu nome no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), pelos motivos que passo
a expor.
1. Objeto do Recurso
O Ministério Público Militar interpôs o presente recurso em sentido estrito
buscando a reforma da decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, nos autos da instrução provisória de
deserção n.º 7000600.2024.7.01.0001, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva
em desfavor do ex-Cabo da Marinha Rodrigo da Silva Ramos.
Sustenta que o decreto preventivo destina-se à inclusão do nome do desertor no
Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), com o objetivo de viabilizar a sua
captura.
Argumenta, no caso concreto, que estariam presentes os requisitos
autorizadores para a decretação da prisão preventiva, pois há prova do fato delituoso e
indícios de autoria, bem como a necessidade da decretação da medida extrema para a
segurança da aplicação da lei penal militar e manutenção da hierarquia e da disciplina.
2. Razões de decidir
De acordo com os autos, o ex-Cabo da Marinha Rodrigo da Silva Ramos
consumou, em 1º/6/2024, o crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar
(CPM).
O Ministério Público Militar requereu a decretação da prisão preventiva do
desertor sob os seguintes argumentos:
Tudo indica, portanto, que o ex-militar está se ocultando para não ser capturado ou deixou de
residir no seu antigo endereço sem informar à Força Naval, empreendendo verdadeira fuga e
assim inviabilizando, por ora, a sua reinclusão, medida sem a qual a presente IPD não poderá
ter prosseguimento. Desta forma, ao menos dois dos fundamentos assinalados no art. 255 do
CPPM justificam a decretação prisão preventiva no caso concreto: a preservação da
hierarquia e da disciplina, pilares fundamentais da vida castrense e a segurança da aplicação
da lei penal militar.
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370026 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O magistrado de primeira instância indeferiu o pleito ministerial com a seguinte
fundamentação:
7. Entretanto, diversamente de outros casos em que teria concordado com o MPM e decretado
a prisão preventiva, o cenário constante nos autos é recente, e a menção de que a
administração militar "tentou, sem êxito, promover a captura do desertor em seu local de
residência declarado à Marinha. ...uma pessoa de nome Jéssica Regina da Silva Thomaz, que
declarou ser irmã do indiciado, informou que este não reside naquele local e que não possui
informações sobre o seu atual paradeiro", não representa, por ora, por si só, situação
insuperável e/ou obstáculo ao regular seguimento do feito.
8. Se assim é, não se pode, com o devido respeito, banalizar o instituto da prisão preventiva
em casos desse jaez. Ou seja, existem (ou pelo menos deveria existir) outros meios da
administração militar localizar o referido peseudodesertor, diga-se um então Graduado, sem
se valer, constantemente, do apoio, ou melhor, da eficácia e eficiência das polícias no
concernente.
9. Nesse cenário, como dispõe o artigo 312 do CPP (e o artigo 255 do CPPM) não se verifica,
no momento, em verdade, a necessidade de se decretar a prisão preventiva como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar
a aplicação da lei penal, se o crime envolver violência doméstica e familiar, quando houver
descumprimento de medidas cautelares, nem mesmo fixada a periculosidade do indiciado ou
acusado, muito menos a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do Indiciado.
10. Não custa realçar, "aqui" há dúvida sobre a dificuldade de visualização de manutenção
"perpétua" do Indiciado na condição em que se encontra, revelando, assim, grave obstáculo à
aplicação da lei penal militar e de ofensa aos princípios de hierarquia e disciplina.
11. Vale dizer: não se constata, por ora, presente o periculum libertatis, na exata dimensão de
que embora na condição de trânsfuga, não há certeza que o seu comportamento esteja sendo
"auxiliado" ou "facilitado", por exemplo, pela impossibilidade de realização de buscas no seu
endereço em virtude do local com ação de grupo criminoso armado, decorrendo a
possibilidade de confronto com o crime "organizado" local, oferecendo risco para a tropa e
para os moradores.
12. No mais, não é cabível, como um dos fundamentos ou argumentos para a pretendida
decretação da prisão preventiva, impor a obrigação ao familiar com o qual este coabitava
(suposta irmã) de fornecer o seu paradeiro - a chamada inteligência das FFAA deveria atuar.
13. Nesse ponto, verificam-se ainda adequados e/ou suficientes para a concretização da
pretensão estatal, a adoção de outras medidas, razão por que não há falar que a restrição
cautelar da liberdade do Indiciado seja a única medida, reitere-se, por ora, bastante para o
atingimento de tal desiderato.
14. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pelo MPM visando decretar a prisão
preventiva de RODRIGO DA SILVA RAMOS (ex-CB-CO MB), por estarem ausentes os
requisitos autorizadores da constrição cautelar (CPPM, art. 255, alíneas "d" e "e"). (Grifo
no original.)
Pois bem.
Como sabido, a lei processual penal militar prevê um procedimento especial
para processar e julgar o crime de deserção, o qual prevê, como indispensável, a lavratura do
termo de deserção pela autoridade militar, nos termos do art. 451 do CPPM:
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370026 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previsto na lei penal militar, o
comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará
lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo
por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.
O termo de deserção tem a mesma força e efetividade do mandado de prisão, o
que significa que, uma vez consumado o crime, o desertor já está passível de prisão,
conforme preceitua o art. 452 do CPPM:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
E tal dispositivo encontra amparo na Constituição Federal, que dispõe em seu
art. 5º, LXI:
Art. 5º (...)
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;
Portanto, não há dúvidas de que a lavratura do termo de deserção é suficiente
para fundamentar a prisão do desertor, seja por captura, seja por apresentação voluntária.
Contudo, a fim de viabilizar a captura do desertor, como as autoridades de
segurança pública tomarão conhecimento da existência do termo de deserção, a fim de
viabilizar a captura do desertor?
A solução ao questionamento é o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP), ferramenta produzida e atualizada em tempo real diretamente pelo Poder Judiciário,
em todo o território nacional, especialmente para subsidiar políticas de segurança pública e
judiciárias. Ela tem como função a consolidação de dados relaticos a pessoas presas,
procuradas e submetidas a medidas penais.
Assim, outra dúvida exsurge: enquanto o desertor estiver na condição de
trânsfuga, é possível inserir seu nome no BNMP com a simples lavratura do termo de
deserção?
A resposta a essa indagação foi dada aos magistrados por meio do Ofício-
Circular nº 4067882, de 18/12/2024, da Corregedoria da Justiça Militar, nos seguintes termos:
Assunto: Atualização da TPU de interesse da JMU.
Senhores(as) Juízes(as),
1. Em aditamento ao Ofício Corregedoria 3976718 e tendo em vista o noticiado no
Ofício 4099547, informo a Vossas Excelências que já foi publicada a edição da Tabela
Processual Única de novembro, conforme reivindicado, em coordenação com esta
Corregedoria, pela Drª Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, Juíza Federal da Justiça Militar
e Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ.
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370026 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Além disso, consta que a DITIN procedeu à habilitação dos códigos noticiados e de
interesse da Justiça Militar da União.
3. Por oportuno, solicito a Vossas Excelências que:
a) reclassifiquem a situação de suspensão/sobrestamento das IPD que se encontram
aguardando captura ou apresentação voluntária, devendo utilizar o movimento suspensão ou
sobrestamento - Aguardando Apresentação ou Captura de Desertor". Nesse sentido, é
importante registrar que o citado movimento, pela TPU, deve ser classificado como ato de
magistrado para gerar corretamente a suspensão ou sobrestamento por "Decisão"
(Movimento 15425 "Aguardando captura ou apresentação de desertor", na Árvore 3 -
"Decisão", dentro do Subitem 25 - "Suspensão ou Sobrestamento"). Além disso, quando
houver despacho ou decisão do juiz determinando o levantamento da suspensão do processo, a
pendência será corretamente resolvida a partir do movimento proposto pela TPU "12066
Cumprimento de Levantamento da Suspensão" a cargo do Diretor de Secretaria ou do
cartório.
b) que seja observada a classificação correta da prisão com base no art. 452 do CPPM, em
harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, decretada para os desertores
foragidos, bem como na consequente inclusão de seus nomes no BNMP 3.0 (Movimento15426
"Captura ou Apresentação de Desertor", Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 108 -
"Decretação de Prisão Criminal" ; e
c) que seja retificada a autuação dos Processos / IPM que tratam de lesão corporal culposa
para que os dados a serem enviados ao DATAJUD tenham a leitura adequada.
4. Conforme pontuou a mencionada magistrada, as atualizações já foram publicadas na TPU
e habilitadas no e-Proc/JMU.
Atenciosamente,
José Coêlho Ferreira
Ministro-Corregedor da Justiça Militar
Assim, com a atualização da Tabela Processual Única (TPU), aos magistrados
passou a ser possível registrar no Sistema e-Proc, por meio do Movimento 15425, a situação
"aguardando captura ou apresentação de desertor". A decisão lançada em tal movimento,
fundamentando a prisão do desertor no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, LXI,
da Constituição Federal, é suficientemente hábil a ser inserida no BNMP, o que viabilizará a
sua captura.
Dessa forma, se o objetivo é a inclusão do nome do desertor no BNMP,
incabível a decretação de prisão preventiva, pois, para tal, faz-se necessária a verificação dos
elementos do feito e sua adequação aos arts. 254 e 255, ambos do CPPM:
Art. 254 - A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes: a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255 - A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c)
periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e)
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370026 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, a inclusão do nome do trânsfuga no BNMP não é motivo ensejador do
decreto preventivo. A prisão preventiva teria cabimento, em hipótese, somente após a captura
ou apresentação voluntária do desertor e se forem devidamente demonstrados os motivos que
a justifiquem.
Certo é que não há nos autos qualquer comprovação de que, neste momento,
estando o desertor na condição de trânsfuga, ele tenha dado causa real à decretação da
medida, a qual é desnecessária para a inclusão do seu nome no BNMP.
3. Dispositivo
Ante o exposto, divergindo do posicionamento adotado pelo Relator Ministro
Guido Amin Naves, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso em
sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar para manter a decisão de primeira
instância, que indeferiu o pedido de prisão preventiva, considerando que não há necessidade
de se decretar a prisão preventiva de desertor para incluir seu nome no Banco Nacional de
Medidas Penais e Prisões.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370026v17 e do código CRC beebde0d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/04/2025, às 17:49:12
7000038-26.2025.7.00.0000
40001370026 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR